Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706205-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAELA DIAS TEODORO PACIENTE: MONIQUE DE SOUZA JUSTINO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAELA DIAS TEODORO em favor de MONIQUE DE SOUZA JUSTINO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A impetrante alega, inicialmente, a existência de fatos novos ocorridos após o julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado em favor da paciente. Aduz ter sido a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo em sede de inquérito no dia 22/08/2022, pelo prazo improrrogável de 45 dias. Sustenta, portanto, a ilegalidade da custódia em razão de ter esgotado o prazo fixado. Assevera, em síntese, inexistir no procedimento investigativo qualquer indício de participação da paciente no evento delituoso, tampouco de que em liberdade poderá colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Alega, por fim, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0734577-25.2022.8.07.0000), em favor da paciente, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: a) a suposta participação da paciente na empreitada criminosa não está suficientemente demonstrada; b) a medida extrema, decretada como meio de garantir a ordem pública, deveria ter apresentado elementos concretos a amparar a incidência da hipótese legal na situação da paciente, sob pena de violação do art. 315, §2o, do CPP; c) a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sobretudo quando as condições pessoais são favoráveis; d) não existem elementos concretos a indicar risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, o qual já foi inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, tendo sido denegada a ordem, com a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, §2o-A, CP (estelionato por fraude eletrônica); art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal”. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014. 3. A necessidade e a adequação da prisão preventiva da paciente emergem das circunstâncias do caso concreto: a paciente teria integrado um esquema criminoso de fraudes perpetradas sob o pretexto de realizar portabilidade empréstimos consignados; a empreitada envolvia várias empresas do ramo de promoção, consultoria ou intermediação financeira, com atuação em outros Estados da Federação, lesando número expressivo de vítimas e somando vultosos prejuízos. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. 5. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 6. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 7. Ordem denegada”. Malgrado a impetrante alegue fatos novos, o que possibilitaria a impetração de novo habeas corpus, verifica-se que pretende tão somente nova análise dos requisitos da custódia cautelar, os quais já foram demasiadamente analisados por esta Turma Julgadora. Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado e não houver qualquer alteração fática. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando o feito se mostra complexo, em que se apura delito de elevada gravidade, a indicar que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. 3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (Acórdão 1656235, 07402941820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado. 2. Constatado que o réu vem recebendo todos os cuidados pessoais e assistência médica de que necessita no ambiente prisional, deve ser indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 3. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a demora no encerramento da instrução processual. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (Acórdão 1623130, 07288967420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se, portanto, o não conhecimento da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator